Tribunal: STF
Processo: ARE 1357647
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO – AUTO DE INFRAÇÃO. ILEGALIDADE DA APLICAÇÃO DA PAUTA FISCAL. NÃO COMPROVADA. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DA CERVEJA SEM ÁLCOOL NÃO DIFERE DA CERVEJA COM ALCÓOL - AUSÊNCIA DE ESSENCIALIDADE. CARACTERISTICAS DE PRODUTOS SUPERFLÚOS. LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    - Imperioso reconhecer que o MM. Juiz sentenciante laborou escorreitamente ao proferir a sentença nos limites legais e consoante à jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça que ao julgar Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0015908-51.2015.827.0000, reconheceu que não há como atribuir ao chope e à cerveja sem álcool características próprias de essencialidade que os distinguam de produtos meramente supérfluos, pela natureza intrínseca à sua destinação.



    - In casu, inexiste em elementos para a fixação de alíquotas menores para a cerveja e o chope sem álcool, devendo ser mantido a sentença guerreada, haja vista que a Fazenda Pública tem o dever de buscar a satisfação do crédito tributário inadimplido como restou demonstrado no presente feito consubstanciado em Lei Estadual.



    - Recurso ao qual se nega provimento, para manter incólume a sentença de primeiro grau. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ao exame atento dos autos, constato que restaram bem lançados os fundamentos da sentença objurgada, quando o Magistrado condutor da ação deixou assente que, o imposto a ser retido pelo sujeito passivo por substituição, quando tratar-se de cerveja, seja com ou sem álcool, e tiver como destino o Estado do Tocantins, será calculado mediante a aplicação da alíquota de 25%, conforme previsto no Código Tributário Estadual, Lei 1.287/01, vigente à época, in verbis:



    “Art. 27. As alíquotas do imposto são: 



    I – 25% nas operações e prestações internas relativas a: h) bebidas alcoólicas, inclusive cervejas e chopes; (Redação Anterior: (1) Lei 1.287 de 28.12.01.)



    II – 17 % nas operações internas, exceto as de que trata o inciso I;”



    O que se conclui da regra legal acima transcrita é que não houve distinção entre cerveja com álcool e cerveja sem álcool, portanto, inexistem elementos para fixação de alíquotas menores para a cerveja e o chope sem álcool.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente